Tribunal: TJDFT
Processo: 0732136-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela provisória. convencimento. prática de fraude. narrativa do autor. necessidade de prova. assegurar eventual resultado útil do processo. deveres dos órgãos jurisdicionais. postulado constitucional de inafastabilidade da jurisdição contra ofensa ou ameaça de direito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Os fatos alegados pela parte autora não prescindem de prova, contudo a narrativa espelha a prática de fraude em voga e contra consumidores possuidores de financiamento junto a instituições bancárias. Esse tipo de comportamento engendrado por terceiros tem assumido frequência e proporção que o Julgador já não pode ignorar ou deixar de adotar medidas que possam, ao menos, assegurar eventual resultado útil do processo. Assim, o pedido de tutela deve ser deferido, ainda que em parte, para preservar o resultado útil do processo.
2. Nesse passo, deferir medidas que permitam preservar o resultado útil do processo é um dos deveres dos órgãos jurisdicionais, na esteira do art. 300 do CPC, seja em razão da necessidade de cumprir o postulado constitucional de inafastabilidade da jurisdição contra ofensa ou ameaça de direito, seja para garantir a efetividade das respectivas decisões.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.